Tribunal: TJES
Processo: 5013599-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013599-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ELOI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Maria de Lourdes Eloi ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
Banco BMG S.A.
, alegando que, em 2017, contratou apenas um empréstimo consignado no valor de R$ 800,00, que foi integralmente quitado, mas passou a sofrer descontos mensais referentes a um cartão de crédito consignado (RMC) que afirma jamais ter solicitado ou utilizado. Sustenta que houve adesão indevida e prática de venda casada, com descontos de aproximadamente 5% de seu benefício previdenciário, atualmente no valor de R$ 70,60. Afirma que não existem compras ou saques que justifiquem tais descontos e que, embora tenha havido assinatura, é evidente que o contrato original já se encontra quitado e não havia saldo devedor. Requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 11.877,20) e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados em nome do autor junto ao réu;
CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação pela taxa selic, valor que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença;
DETERMINAR
ao réu que se abstenha de realizar novos descontos referentes aos referidos contratos no benefício previdenciário do autor e por fim
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial alegando no mérito a regularidade da contratação e que a ausência de realização de compras não anula a contratação. O recorrido não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. O fato de a instituição financeira ter juntado um contrato assinado não é suficiente para afastar a nulidade, uma vez que a falha reside justamente no
vício de consentimento
provocado pela deficiência na informação (art. 6ª, III, do CDC). Conforme consta da sentença, o contrato é um documento de adesão com cláusulas complexas que impedem a compreensão das consequências da emissão de um cartão de crédito com desconto mínimo na margem consignável. A prova documental e o histórico de pagamentos indicaram que o único empréstimo consignado foi quitado, não havendo movimentações ou compras que justificassem os descontos posteriores.

6. O juízo
originário
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido, a conclusão da sentença pela nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação é irretocável e está em consonância com o entendimento consolidado para casos análogos.

7. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)